Tribunal: TJDFT
Processo: 0751145-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0751145-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DF AGRAVADO: ANDERSON SISCONETO VAZ DESPACHO Intime-se a ré/agravante, ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO DF, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar de perda do objeto recursal suscitada em contrarrazões (ID 67228581). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator